Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-23.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001537-23.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAILANY SOUZA LANDES - CPF: 035.881.122-86 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001537-23.2026.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

TAILANY SOUZA LANDES e JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JÚNIOR

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 71,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 para cada autor por danos morais, em razão do cancelamento de voo de conexão após embarque, seguido de reacomodação apenas no dia seguinte, com atraso superior a 14 horas no destino e alegada ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por “readequação de malha aérea” e “tempo excedido da tripulação” configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há incidência do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se submete à suspensão do Tema 1.417/STF quando o evento decorre de organização interna da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno e não excludente de responsabilidade.

4.

O cancelamento de voo por readequação de malha aérea e limite operacional de tripulação integra o risco da atividade de transporte aéreo, não configurando fato externo imprevisível ou inevitável.

5.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 2º, 3º e 14).

6.

A alegação de excludente de responsabilidade exige prova idônea do fato impeditivo, ônus que incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente mera justificativa genérica.

7.

O atraso superior a 14 horas, com cancelamento após embarque e ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável in re ipsa.

8.

O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução.

9.

Os danos materiais comprovados por gastos suportados durante a espera devem ser ressarcidos integralmente, diante da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de voo decorrente de readequação de malha aérea e gestão interna da tripulação configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da transportadora.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, com responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

O Tema 1.417/STF não incide quando inexistente evento externo imprevisível e inevitável.

4.

O atraso expressivo de voo com falha na assistência material configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

5.

O dano material comprovado deve ser integralmente ressarcido quando demonstrada falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 357057873, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para:

Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais), a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos),

Condenar
a reclamada ao pagamento a título de
danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para cada requerente, totalizando valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos)”.

Em suas
razões recursais
(ID de origem 224806526), a recorrente sustenta,
preliminarmente,
a

necessidade de suspensão do processo em razão do sobrestamento nacional determinado pelo STF no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), que discute a aplicação do CBA ou do CDC em casos de atraso/cancelamento por caso fortuito ou força maior;

No mérito, pugna por:

1)

Necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Ausência de ato ilícito, pois o cancelamento decorreu de readequação da malha aérea, configurando caso fortuito ou força maior;

3)

Cumprimento integral da Resolução nº 400/2016 da ANAC, com reacomodação gratuita dos passageiros;

4)

Ausência de comprovação de dano moral, que não se presume no caso de mero atraso de voo, nos termos do art. 251-A do CBA e da jurisprudência do STJ;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação;

6)

Ausência de nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos materiais reconhecidos.

Por sua vez, em
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo narrado na petição inicial, os autores ajuizaram a presente ação em razão do cancelamento do voo de conexão LA3500, no trecho Brasília–Marabá/PA, operado pela requerida em
15 de dezembro de 2025,
durante itinerário iniciado em Cuiabá/MT.

Relatam que já se encontravam embarcados quando foram informados acerca do cancelamento, permanecendo por
mais de uma hora no interior da aeronave até o desembarque.

Deixaram a aeronave e enfrentaram longa espera em filas durante a madrugada, sem a devida assistência material, sendo reacomodados apenas no voo LA9008, com partida às 12h40 do dia 16 de dezembro de 2025, o que resultou em chegada ao destino com atraso
superior a 14 horas
em relação ao horário inicialmente contratado.

Informam que viajavam acompanhados de criança de colo e que o segundo autor perdeu compromisso profissional relevante (ID 357057859).

A requerida justificou o cancelamento com fundamento em “
tempo excedido da tripulação
” e “
readequação da malha aérea
”, sem, contudo, apresentar documentação apta a comprovar tais alegações.

Inicialmente, a recorrente renova o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral do STF (ARE 1.560.244), que discute a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de
fortuito externo ou força maior
— condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações da autoridade aeronáutica, pandemia e atos governamentais correlatos. A preliminar não merece acolhimento.

O Tema 1.417 tem objeto delimitado: trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em situações de
fortuito externo
, assim entendido aquele evento estranho à atividade empresarial, imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade.

No caso dos autos, a própria recorrente atribui o cancelamento do voo ao
"tempo excedido da tripulação"
e à
"readequação da malha aérea"
— circunstâncias que dizem respeito à organização interna da empresa, ao planejamento operacional e à gestão de recursos humanos. Trata-se, portanto, de
fortuito interno
, assim definido como o risco inerente à própria atividade empresarial, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Não há nos autos qualquer alegação ou prova de evento externo — condição meteorológica adversa, restrição aeroportuária, determinação da autoridade aeronáutica ou ato governamental — que pudesse enquadrar o caso na controvérsia constitucional submetida ao STF.
Rejeito a preliminar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. AUMENTO EXPRESSIVO DO TEMPO DE CONEXÃO. ESPERA SUPERIOR A 12 HORAS. PASSAGEIRO IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou o dever de indenizar em ação de reparação por danos morais decorrentes de alteração unilateral de passagens aéreas no trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP. A companhia aérea antecipou o voo de ida e postergou o de retorno, ampliando significativamente o tempo de conexão, que passou a superar 12 horas, ocasionando transtornos ao passageiro idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do itinerário, com aumento substancial do tempo de conexão, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se a prévia comunicação da alteração e a alegação de assistência material afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se submete à suspensão do Tema 1.417 do STF, pois não há alegação de caso fortuito ou força maior pela transportadora.

A alteração unilateral do itinerário, com ampliação significativa do tempo de conexão, impõe ônus excessivo ao consumidor e caracteriza modificação prejudicial das condições originalmente contratadas.

A prévia comunicação da alteração não afasta a responsabilidade da companhia aérea quando a mudança acarreta prejuízos relevantes e não são oferecidas alternativas razoáveis ao consumidor.

A ausência de comprovação de adequada assistência material durante o longo período de espera evidencia falha na prestação do serviço.

A condição de pessoa idosa do passageiro agrava os efeitos da conduta, exigindo maior diligência e cuidado por parte da fornecedora.

A imposição de espera excessiva, superior a 12 horas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se o método bifásico conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A alteração unilateral de voo que acarreta aumento substancial do tempo de conexão configura falha na prestação do serviço.

2. A prévia comunicação da alteração não afasta o dever de indenizar quando impõe ônus excessivo ao consumidor.

3. A ausência de assistência material adequada em conexões prolongadas enseja dano moral indenizável.

4. A condição de passageiro idoso agrava a responsabilidade do fornecedor e reforça o dever de cuidado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1012494-48.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 10.02.2025.

(N.U 1001506-20.2025.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

A recorrente sustenta a aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, com fundamento nos arts. 175, inciso II, e 178 da Constituição Federal, bem como no art. 732 do Código Civil.

Contudo, a tese
não merece acolhimento
.

A relação entre passageiro e companhia aérea possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, suas normas protetivas.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que o CDC se aplica ao transporte aéreo nacional, prevalecendo, em matéria de responsabilidade civil, sobre normas do CBA quando mais favorável ao consumidor.

Embora o art. 732 do Código Civil determine a observância da legislação especial e dos tratados internacionais, tal disposição não afasta a incidência do CDC nas relações de consumo.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor constitui a norma central aplicável ao caso, sem prejuízo da observância subsidiária das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e das resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil, desde que compatíveis com a proteção consumerista.
Rejeita-se, portanto, a tese recursal
.

Ressalta-se que a responsabilidade das companhias aéreas no contrato de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente de prova de culpa.

No caso dos autos, os fatos são incontroversos.

Os autores adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT–Marabá/PA, com conexão em Brasília/DF. O voo LA3500 foi cancelado em 15/12/2025, às 23h48, após o embarque dos passageiros (ID 357057852).

Já embarcados,
permaneceram por mais de uma hora no interior da aeronave
e, após o desembarque, aguardaram em fila durante a madrugada sem assistência adequada.

A reacomodação ocorreu apenas no voo LA9008, com partida às 12h40 do dia 16/12/2025 (ID 357057861), chegando ao destino às 14h40, com
atraso superior a 14 horas
.

Consta que viajavam com criança de colo e que o segundo autor perdeu compromisso profissional relevante (ID 357057859).

A justificativa apresentada pela recorrente —
“tempo excedido da tripulação”
e
“readequação da malha aérea
” — não afasta sua responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade de transporte aéreo, caracterizando fortuito interno.

Inexiste comprovação do motivo alegado para o cancelamento, pois não foram juntados relatório técnico, documento da ANAC ou registro operacional, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ausente prova de excludente de responsabilidade, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso,
o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada autor
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o
atraso aproximado de 14 horas
, a ausência de assistência material e a reacomodação somente no dia seguinte, bem como a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

De igual modo, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada ao passageiro, especialmente no que se refere à alimentação, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, os reclamantes comprovaram as despesas realizadas durante o período de espera por meio dos documentos juntados nos autos, no valor de
R$ 71,00
, relativas aos gastos suportados no período.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55
, caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026